Tribunal: STF
Processo: Rcl 74813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE MEDICINA. CHAMAMENTO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta em razão de afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 81/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, consta informação de que o processo administrativo em discussão aguarda parecer final, observando-se, assim, que ainda não foi concluída a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto n. 9.235/2017.



    4. Nos termos assentados da decisão reclamada, o feito “não ultrapassou a etapa prevista no art. 19, § 1º., do Decreto nº. 9.235/2017”.



    5. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto da decisão paradigma, sendo, portanto, incabível o manejo da reclamação.



    6. Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    7. A intenção da ora agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 197 e 200, III; Lei n. 12.871/2013, art. 3º; Decreto n. 9.235/2017, art. 19, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024; STF, Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; STF, Rcl 67.918 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/6/2024.